Tribunal: TJMT
Processo: 1005088-07.2023.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005088-07.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIMARY DE SOUSA KRUEGEL - CPF: 144.706.468-22 (RECORRENTE), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1005088-07.2023.8.11.0004

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
LUCIMARY DE SOUSA KRUEGEL

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"
Vistos, etc.
1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1.
PRELIMINARESEntendo
que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LUCIMARY DE SOUSA KRUEGEL em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, no qual a parte autora alega ser titular da UC n. 6/3275329-5, e que ficou sem a distribuição da energia elétrica por um período superior a 48 (quarenta e oito) horas ininterruptas, tendo sido a interrupção para todos os residentes de Paredão Grande durante o dia 11/04/2023, restabelecendo tão somente no dia 13/04/2023. No que tange a suposta interrupção narrada pela parte autora, não foram verificados qualquer reclamação de interrupção de energia (falta de energia) na área que atende a UC da parte autora, bem como não houve qualquer comunicação ou relato de falta de energia atrelada ao seu imóvel. Analisando detidamente os fatos e documentos contidos no processo, verifica-se que a parte autora não apresenta prova suficiente da suspensão de energia elétrica nas datas mencionadas na inicial, sendo que não foi apresentado protocolo de atendimento. Não obstante tratar-se de relação de consumo, não se mostra razoável pretender os autores eximirem-se do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova, visto que a ré não pode produzir prova de conteúdo negativo. Deste prisma, a situação trazida ao conhecimento do judiciário deve ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os envolvidos foram expostos a situação vexatória, indigna ou injusta, de modo que caberia a parte autora ter apresentado provas suficientes do abalo sofrido, o que não o fez, neste mesmo sentido a jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso: SÚMULA DO JULGAMENTO:
RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. PROBLEMA QUE ATINGIU VÁRIOS MORADORES DA REGIÃO ONDE RESIDE A CONSUMIDORA. ALEGAÇÕES E PROVAS INSUFICIENTES PARA RECONHECER O DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. PULVERIZAÇÃO DAS AÇÕES. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO. VEDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. No presente caso, a parte Reclamante é titular de uma unidade consumidora localizada
em na
Vila Paredão Grande, distrito de General Carneiro/MT, e alega, em síntese, que houve interrupção no fornecimento de energia elétrica no período de 01/05/2019 ao dia 03/05/2019.
2. Em contrapartida, a Reclamada, ora Recorrida, afirma que para a data informada, não há registro de interrupção do fornecimento de energia em razão de perturbação na rede que abastece a unidade consumidora da autora, seja causada por fenômenos meteorológicos ou por problemas técnicos, não havendo o que se falar em falha na prestação de serviço.
3. Deve ser observado que a Recorrente não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia.
4. “Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral”. (STJ - REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/03/2018)
5. Constou ainda na fundamentação da decisão acima mencionada, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi que:
“16. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o
fato concreto
e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.
17. Vale analisar, portanto, a situação específica versada nos presentes autos, a fim de que se possa concluir se a interrupção no fornecimento de energia elétrica ao recorrido pelo prazo de 5 (cinco) dias foi considerável a ponto de incutir dano moral, hábil a ser compensado.
18. Com efeito, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, verifica-se que o recorrido não noticia nenhum prejuízo eventualmente suportado, sequer invoca algum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago de sua personalidade, motivo pelo qual não há que se falar em dano moral indenizável.
19. Mister salientar que, na hipótese dos autos, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia.
20. Salienta-se que não se está a concluir pela ausência de aborrecimento com o evento por parte do recorrido. É inegável que o mesmo, em razão de falta de energia elétrica em sua residência, foi vítima de dissabores.
21. O que não se admite é que tais dissabores tenham sido motivo de profundo abalo moral ou lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade.
22. Assim, ausentes circunstâncias específicas que permitam aferir a violação de algum direito da personalidade do recorrido, tendo o Tribunal de origem apenas superestimado o desconforto e a frustração do mesmo por ver interrompido o fornecimento de energia elétrica em sua residência, o pedido de compensação de danos morais não procede.
23. Acrescenta-se, ademais, que admitir a condenação da concessionária recorrente a este título – inclusive levando-se em consideração a quantidade de ações em trâmite em que se pleiteiam danos morais supostamente oriundos do mesmo evento climático que assolou a região – significaria inviabilizar as atividades da própria prestadora de serviço público, o que, implicaria, consequentemente, no aumento dos custos de energia elétrica aos consumidores da região”.
6. Se a consumidora não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável.
7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art.46 da Lei n°9.099/95.
8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.
Valmir
Alaércio
dos Santos
Juiz de Direito – Relator (N.U 1011091-12.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023) (grifei) Não obstante tratar-se de relação de consumo, não se mostra razoável pretender os autores eximirem-se do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova, visto que a ré não pode produzir prova de conteúdo negativo. Deste prisma, a situação trazida ao conhecimento do judiciário deve ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os envolvidos foram expostos a situação vexatória, indigna ou injusta, de modo que caberia a parte autora ter apresentado provas suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. 4.
DISPOSITIVO Diante
do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) GLÁUCIA ÁGUEDA DA SILVA MAGALHÃES Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo o projeto de sentença lançado pela juíza leiga, para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. Barra do Garças –MT. Fernando da
Fonsêca
Melo Juiz de Direito".

2. O
Recurso Inominado
interposto pela parte reclamante devolveu à apreciação desta Turma
as seguintes questões
:
a) suspensão do serviço de energia elétrica sem pr
é
via comunicação; b) responsabilidade
objetiva
da parte
reclamada
;

e
c) o período sem energia elétrica ger
ou
danos de ordem moral e material.

3. Nas
Contrarrazões
foi a
legada
ofensa ao princípio da dialeticidade
e, no mérito, requereu-se a manutenção da sentença
.

4
.
Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade).
Quando o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). No
caso
,
as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida,
não havendo qualquer óbice ao seu conhecimento
.

5
.
Continuidade dos serviços públicos.
Os serviços públicos devem ser pres
t
ados de forma continuada. O ônus de comprovar a suspensão dos serviços públicos é da parte consumidora, pois é plenamente possível a prova por meio de testemunhas e protocolos de atendimento em
call
center
. Inexistindo qualquer início neste sentido, não há como presumir a falha na prestação dos serviços
.

6.
O juízo
a quo
bem pontuou que,
quanto
à interrupção noticiada na inicial, "
não foram verificados qualquer reclamação de interrupção de energia (falta de energia) na área que atende a UC da parte autora, bem como não houve qualquer comunicação ou relato de falta de energia atrelada ao seu imóvel
"
. E
m vista disso
, concluiu
que "
a parte autora não apresenta prova suficiente da suspensão de energia elétrica nas datas mencionadas na inicial, sendo que não foi apresentado protocolo de atendimento
". Dessa forma, não havendo evidências de que a suspensão de energia também recaiu sobre a Unidade Consumidora da parte reclamante, não há que se falar em falha na prestação de serviços da parte reclamada.

7.
Recurso conhecido e
não provido
.

8
.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
,
fixados em
12%
sobre o valor da
causa
, pela parte recorrente (vencida)
.

Por
ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 183682650/PJe2), observe-se o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

9
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024